Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010143-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator: DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), VIDROVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.141.110/0001-61 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — SEM REPAROS – OBSERVÂNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - ICMS — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

No julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, com efeitos
ex tunc
, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
”.

2.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

3.

Nos termos da Súmula 393/STJ, não é admissível na exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal sob o n. 1000374-75.2021.8.11.0003
, acolheu a exceção de pré-executividade.

Defende que “
a tese de revisão do saldo devedor para que os encargos sejam atualizados segundo o teto da taxa Selic
” demanda dilação probatória e, por consequência, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Assevera, ainda, sobre a certidão de dívida ativa n.

20181169143, não se operou a decadência (
i
), pois “
os débitos questionados decorrem de fatos geradores ocorridos em 09/2012 e 12/2012
” e, “
em 13/10/2014, ocorreu a ciência do Aviso Cobrança no 1182028/339/108/2014
”, logo “
o lançamento e a devida notificação ocorreram dentro do prazo decadencial
”; nem a prescrição (
ii
), sendo que “
após a notificação feita em 2014, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento através do E-process no 5195342/2014, solicitado em 13/11/2014 e julgado em 11/07/2018, quando o crédito foi reativado
[...].
Assim, como a data de constituição definitiva do débito somente ocorreu em 2018, após o julgamento da impugnação apresentada pelo contribuinte, à evidência não ocorreu a prescrição
”.

Afirma que “
os debates sobre a legitimidade da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN, criada pela Lei n. 4.547/82, com a redação dada pelas Leis n
os
9.067/2008 e 9.377/2010, se encontra submetida a julgamento pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000
”, em que “
foi deferido o provimento liminar no sentido de suspender, até o julgamento final, os efeitos do artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a TACIN, não tendo sido atribuído qualquer efeito retroativo a esse respeito
”.

Argumenta que “
é muito provável que o Tribunal reconheça hígido os efeitos do art. 100 da Lei n. 4.547/82, com a redação dada pelas Leis n
os
9.067/2008 e 9.377/2010, quanto ao período anterior à concessão da liminar no âmbito da mencionada ADI
”, de modo que “
necessário,
[...]
o reconhecimento da regularidade do débito cobrado a título de TACIN, eis que ainda não decidido acerca da aplicação da modulação prospectiva de efeitos
.”.

Alega que o artigo 26 da Lei no 6.830/1980 confere à Fazenda Pública “
a prerrogativa ou o prêmio de poder cancelar a CDA sem que isso lhe cause ônus, desde que o faça antes da decisão de primeira instância
.”.

Foi deferida, em parte, a suspensão da eficácia da decisão agravada no que tange ao excesso de execução e a declaração de prescrição da pretensão executiva (Id. 90780959).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 93357473).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

Em consulta aos autos de origem, houve, em 12/11/2021, a suspensão do feito pelo prazo de 1 (ano) ano (art. 40, Lei n. 6.830/80).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022